Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-62.2023.8.11.0107
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000647-62.2023.8.11.0107
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826/2003), com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Fatos relevantes: (i) réu acusado de efetuar disparo de arma de fogo em frente à residência de sua ex-companheira, motivado pelo fim do relacionamento; (ii) vítimas que não presenciaram o episódio delitivo.
3. Requerimento do recurso: (i) o Ministério Público pretende a condenação do réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas dos autos atingem o standard de prova necessário para atribuir a autoria ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fragilidade dos prints acostados aos autos, em que o recorrido supostamente assume ser ele o autor do crime, a ausência de testemunhas oculares, da apreensão da arma de fogo e do vídeo em que seria possível identificar o agente, são circunstâncias que impedem auferir a autoria, de forma que, persistindo dúvida razoável, deve ser mantida a sentença absolutória em virtude da insuficiência do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, artigo 15; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.521.345/RO; TJMT, ApCrim n. 0000677-82.2015.8.11.0079.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000647-62.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (APELADO), ARCELINO GONCALVES - CPF: 502.864.209-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI MOTA SAIS MACHADO - CPF: 008.219.471-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLIN MOTA SAIS MACHADO - CPF: 062.666.561-24 (VÍTIMA), HEDER SAIS MACHADO - CPF: 569.922.891-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826/2003), com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu acusado de efetuar disparo de arma de fogo em frente à residência de sua ex-companheira, motivado pelo fim do relacionamento;
(ii)
vítimas que não presenciaram o episódio delitivo.

3. Requerimento do recurso:
(i
) o Ministério Público pretende a condenação do réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se as provas dos autos atingem o
standard
de prova necessário para atribuir a autoria ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fragilidade dos
prints
acostados aos autos, em que o recorrido supostamente assume ser ele o autor do crime, a ausência de testemunhas oculares, da apreensão da arma de fogo e do vídeo em que seria possível identificar o agente, são circunstâncias que impedem auferir a autoria, de forma que, persistindo dúvida razoável, deve ser mantida a sentença absolutória em virtude da insuficiência do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigo 15; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.521.345/RO; TJMT, ApCrim n. 0000677-82.2015.8.11.0079.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação penal n. 1000647-62.2023.8.11.0107, que julgou improcedente a denúncia oferecida em desfavor do réu
Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
e o absolveu da prática do crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 229290206).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
pugna pela condenação do recorrido, ao argumento de que o conjunto probatório fornece certeza a respeito da autoria (id. 215203388).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pela rejeição do recurso Ministerial (id. 229290213).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (id. 231081160).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Da leitura dos autos, extrai-se que o recorrido
Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
foi denunciado pela prática do delito de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826/2003), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos que, no dia, 29/07/2022, por volta de 01 h, na rua Maranhão, Bairro Santa Helena, Nova Ubiratã-MT, o denunciado, VANDERSON JÚNIOR FERREIRA GONÇALVES, efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências de local habitado, sendo na residência das vítimas Evellin Mota Sais Machado E Heder Sais Machado.

Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, no dia dos fatos, as vítimas estavam em sua residência dormindo e acordaram com o som de disparos de arma de fogo. Ao ir verificar o que havia acontecido, perceberam que haviam atirado no vidro da janela da casa.

Em seguida foi acionada a polícia militar, que esteve presente no local, a qual constatou a veracidade do fato sendo encontrado os projeteis que foi utilizado nos disparado.

Destaca-se que o denunciado é ex-companheiro da vítima Evellin Mota Sais Machado, e na data dos fatos estava insatisfeito com o término do relacionamento. [...]”
(
id. 229290164 - págs. 1/2).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular absolveu o réu da imputação delitiva, ao fundamento de que o conjunto probatório não é capaz de fornecer certeza da autoria do recorrido.

Irresignado, o órgão acusatório sustenta que
“todos os indícios e circunstâncias apurados nos autos convergem para a conclusão única da autoria que se atribui ao réu”
e, com base nisso, pugna pela reforma da sentença absolutória para condenar o recorrido como incurso no delito de disparo de arma de fogo.

Pois bem.

Apesar dos argumentos despendidos pelo
Parquet
, o compulsar do caderno processual denota que a sentença absolutória deve ser mantida.

Ao depor em juízo,
Evellin Mota Sais Machado
relatou que estava dormindo quando seu pai lhe acordou, por volta de 00h20min, mencionando ter ouvido o barulho de um disparo de arma de fogo. Destacou que o recorrido a ameaçava, em virtude da insatisfação com o término do relacionamento. Afirmou que, na noite dos fatos, seu genitor entrou em contato com o pai do recorrente, sem especificar, porém, o conteúdo da conversa. Descreveu, ainda, que, após o incidente, o apelado teria confessado a autoria do disparo a ela por meio de mensagens de aplicativo, (id. 229290200).

Durante a instrução,
Heder Sais Machado,
proprietário do imóvel atingido pelo disparo de arma de fogo e pai de Evellin, aduziu que, na noite do dia em questão, quando já estava dormindo, ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo, que atingiu a vidraça de sua residência. Em decorrência disso, acionou a guarnição da Polícia Militar, que logrou êxito em encontrar o projétil no interior do imóvel. Narrou que, no dia seguinte, encontrou o genitor do réu na Delegacia de Polícia, momento em que, por suspeitar da autoria do filho dele, o questionou sobre o ocorrido. Ao respondê-lo, o pai do recorrido teria lhe afirmado que era impossível seu filho ser o autor do disparo, haja vista que se encontrava no município de Sorriso (id. 229290200).

Ademais, salientou que, na sede da Delegacia de Polícia, o investigador lhe mostrou um vídeo, extraído das câmeras do imóvel vizinho, que mostra o momento do disparo de arma de fogo e afirmou que era possível identificar o apelado nas imagens. Ao final, ponderou ter achado estranho o fato de o pai do recorrido, na noite do episódio e antes do disparo, ter lhe telefonado e perguntado se estava tudo bem (id. 229290200).

Em juízo,
Roseli Mota,
esposa de Heder e mãe de Evellin, narrou que a autoria do disparo de arma de fogo chegou ao seu conhecimento através de sua filha, que recebeu mensagens enviadas pelo recorrente assumindo ser o responsável pelo incidente. Informou que seu esposo assistiu as imagens extraídas das câmeras de segurança da residência vizinha, indicando a participação do apelado (id. 229290200).

Por sua vez, o recorrido negou a autoria do disparo de arma de fogo em ambas as fases da persecução penal.

Em juízo, redarguiu que, embora possuísse uma arma de fogo, o artefato estava emprestado para um conhecido, de prenome “Emerson”. Discorreu que, cerca de uma semana antes, ocorreu uma briga envolvendo sua ex-companheira Evellin e “Emerson”, ocasião em que uma pessoa desconhecida, em meio a uma confusão, se apoderou do artefato bélico. Reiterou que a arma de fogo não estava em sua posse e que não estava na cidade de Nova Ubiratã no dia dos fatos. Por fim, admitiu ter ameaçado sua ex-companheira, afirmando que essa é a única razão pela qual é vinculado ao disparo de arma de fogo (id. 229290200).

Consoante se infere, a prova produzida sob o crivo do contraditório é frágil, uma vez que nem mesmo os relatos das vítimas Evellin Mota Sais Machado e Heder Sais Machado são capazes de comprovar, indene de dúvidas, a autoria do apelado, sobretudo à vista de que nenhum deles efetivamente o viu efetuar os disparos.

Apesar de a ofendida Evellin afirmar que o recorrido, dias depois, lhe enviou mensagens assumindo a autoria do disparo, os
prints
acostados aos autos não conduzem, de maneira inequívoca, a esta conclusão, porquanto a forma como foram colacionados, sem a integralidade das conversas e sem a observância da respectiva cadeia de custódia, impede identificar se foram, de fato, enviadas pelo apelado ou então se guardam relação temporal com o episódio delitivo apurado neste feito.

Nesse sentido, colhe-se precedente da Corte Superior:

“[...] os prints de whatsapp, desacompanhados da correspondente cadeia de custódia, foram tidos como prova principal a conduzir o decreto condenatório [...] A ausência de garantia mínima da integridade dos elementos contidos nas imagens acostadas aos autos torna inadmissível a sua utilização para fornecer conclusões seguras sobre as hipóteses fáticas em discussão no processo [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.521.345/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Além disso, o vídeo citado pela vítima Heder, também mencionado no relatório de investigação n. 2022.13.51286, no qual seria possível identificar o apelado, não foi anexado aos autos, tampouco justificada a sua inexistência, o que torna impossível a sua análise como elemento de prova (id. 229290152 – Pág. 12/13).

Soma-se a isso a ausência de apreensão da arma de fogo. Embora esta providência seja prescindível para a comprovação da materialidade e da autoria, no caso dos autos, como bem consignado pelo Magistrado singular, esta diligência seria
“fundamental [...] para determinar se a munição deflagrada, encontrada no local, apresenta marcas compatíveis com o armamento”
(id. 229290206 - Pág. 4).

Assim, não obstante o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que os indícios presentes nos autos são hábeis à atribuição da culpa ao recorrido, a prolação de um decreto condenatório exige prova segura, concludente e inequívoca, de modo que não é possível condenar alguém com supedâneo em meras conjecturas e suposições.

Assim, o exame do caderno processual revela que o conjunto probatório não atingiu o
standard
capaz de evidenciar que o recorrido foi quem efetuou o disparo de arma de fogo em direção à residência das vítimas, de forma que não há espaços para se cogitar outra conclusão senão a absolvição por insuficiência de provas.

A propósito, este Sodalício assim preleciona:

“[...] A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da participação dos apelados no crime de disparo de arma de fogo, devendo, por isso, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000677-82.2015.8.11.0079, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

Portanto, considerando a inexistência de provas robustas quanto à autoria, a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024